Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Extrai-se claramente das razões recursais dos embargos de declaração a motivação do inconformismo da agravante/embargante a respeito do resultado do julgamento, notadamente ao sustentar que teria havido malferimento ao disposto nos arts. 884 a 886 do Código Civil e o conseguinte enriquecimento sem causa por parte do agravado/embargado. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de agravo interno (em face da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da matéria referente ao custeio do plano e de a matéria relativa aos juros não ter sido decidida na origem) foram suficientemente analisadas e resolvidas pelo acórdão, bem definido o não provimento.

3. Preliminar de não conhecimento rejeitada, embargos de declaração conhecidos e desprovidos.